Tribunal: TCU
Processo: 040.999/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Prefeitura Municipal de Ibotirama - BA contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 10038/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase, pedido de reexame, interposto pelo Município de Ibotirama/BA contra o Acórdão 7588/2024-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o recurso é intempestivo, uma vez que foi apresentado no dia 15/10/2024 e o termo final para a interposição foi o dia 10/10/2024; considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo original, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme sua consolidada jurisprudência; considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso e que entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedido de reexame, tornando letra morta o disposto no art. 33 da Lei 8.443/1992, que estabelece período de quinze dias para apresentação desses apelos; considerando que, no caso em tela, conforme aponta a instrução da unidade técnica, à luz dos critérios determinados pela Resolução-TCU 344/2022, não há a incidência da prescrição; e considerando os pareceres uniformes da AudRecursos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 169, inciso V, 285, caput e § 2o, e 286, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame apresentado pelo Município de Ibotirama/BA, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, e em lhe encaminhar cópia desta deliberação, arquivando os autos. 1. Processo TC- Processo 040.999/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Terence Lessa Lopes de Oliveira. 1.2. Recorrente: Município de Ibotirama/BA. 1.3. Unidade: Município de Ibotirama/BA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Erasio Lopes de Magalhaes (31833/OAB-BA), representando Município de Ibotirama/BA; Fernando Grisi Júnior (19794/OAB-BA), representando Terence Lessa Lopes de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.